Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA. REQUISIÇÃO DE DADOS FINANCEIROS. PEDIDO GENÉRICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de ativos financeiros, valores mobiliários e duplicatas a receber da parte executada, formulado com base em resultado positivo de consulta ao sistema InfoJud.
II. Questão em discussão.
Discute-se a possibilidade de se deferir pedido de penhora formulado de forma genérica, sem especificação dos ativos ou fundamentação quanto à utilidade e adequação da medida.
III. Razões de decidir.
A decisão agravada foi mantida por ausência dos requisitos para concessão da medida, tanto em sede liminar quanto no mérito. O relator destacou a inexistência de urgência, risco de dano irreparável e a falta de pedido certo e determinado. A mera existência de sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário não desobriga o credor de especificar sua pretensão executiva. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não autoriza diligências genéricas nem transfere ao Judiciário o ônus da localização de bens do devedor.
IV. Dispositivo e tese.
Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de penhora.